Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-74.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-74.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF - CPF: 647.131.489-20 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. - CNPJ: 13.611.567/0001-46 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), MULTIGRAIN COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.963.088/0047-06 (APELADO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CLEOMAR HENRIQUE GRAF

APELADO:

HIDROVIAS DO BRASIL – MIRITITUBA S.A., RODOBR TRANSPORTES LTDA E MULTIGRAIN COMERCIO LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
TRANSPORTE DE CARGAS
–
DEMORA NA DESCARGA DE MERCADORIA
–
LEI N. 11.442/2007
–
PAZO SUPERIOR A 5 HORAS
–
NÃO COMPROVADO
–– IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Cleomar Henrique Graf

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
3
a
Vara

Cível
da Comarca de
Sorriso
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1004003-74.2020
.8.11.0041

ajuizada

em desfavor da

Hidrovias
do
Brasil – Miritituba S.A.,
Rodobr
Transportes
LTDA e

Multigrain
Comercio LTDA
,
acolhe
u
a preliminar de ilegitimidade passiva em favor das partes
Hidrobias
e
Multigrain
, e, no mérito,
julgou
im
procedente o pedido inicial,
condenando o Apelante ao pagamento de honorário sucumbenciais fixados em
15% obre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC
.

O
Apelante,
inicialmente, requer o deferimento do pedido de justiça gratuita e,
em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos
para reforma da sentença
:

Afirma que inexiste previsão legal que impeça o recebimento da estadia em caso de inobservância de comunicação de chegada pelo transportador
;

Assevera que o horário de chegada restou devidamente comprovado por meio do recibo do estacionamento
datado de 08/10/2017 em estabelecimento credenciado da Apelada, logo, faz jus a
recebimento de
diária
sobre o prazo de espera para a descarga da mercadoria que ocorreu somente no dia 10/10/2017.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para
julgar procedente a ação e condenar as Apeladas ao pagamento das diárias e indenizações
. (ID.
209705754
)

As
Apelada
s

Hidrovias do Brasil – Miritituba S.A
.
e

Multigrain
Comercio LTDA
apresentaram
suas contrarrazões em Id.
209705761
e
209705760
, pela
manutenção
do trecho da sentença em que
reconhece das suas
ilegitimidade
s
passiva
s, trecho
não
combatido
pelo recurso de apelação,
e, subsidiariamente, que seja desprovido o recurso.

Por sua vez, a Apelada
Rodobr
Transportes LTDA
, nas contrarrazões apresentadas em Id.
209705762
, inicialmente
impugna
o pedido de assistência
judiciária gratuita, e, no mérito defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CLEOMAR HENRIQUE GRAF

APELADO:

HIDROVIAS DO BRASIL – MIRITITUBA S.A., RODOBR TRANSPORTES LTDA E MULTIGRAIN COMERCIO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Cleomar Henrique Graf

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 3a Vara

Cível
da Comarca de
Sorriso
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1004003-74.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor da

Hidrovias
do
Brasil – Miritituba S.A.,
Rodobr
Transportes
LTDA e

Multigrain
Comercio LTDA
,
acolhei a preliminar de ilegitimidade passiva em favor das partes
Hidrobias
e
Multigrain
, e, no mérito, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o Apelante ao pagamento de honorário sucumbenciais fixados em 15% obre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC
.

O Apelante, inicialmente, requer o deferimento do pedido de justiça gratuita e, nas razões recursais, afirma que comprovou a sua chegada no local onde seria realizada a descarga dos grãos por meio do comprovante do estaci
onamento
credenciado da Apelada, documento que comprovaria a demora na descarga da mercadoria

Desse modo, requer o provimento do recurso e reforma da sentença.

Pois bem.

Primordialmente, cumpre registrar que, em análise dos autos, verifica-se que o benefício de justiça gratuita
foi deferido quando do ingresso da ação, contudo, após impugnação por uma das Apeladas no decorrer da demanda, o Apelante foi intimado para comprovar sua hipossuficiência, momento em que, na falta de comprovação suficiente, o pedido foi revogado.

Analisando o novo pedido, constato que
o Apelante se limitou a juntar reportagens sobre crise econômica no seu setor de trabalho pela alta dos combustíveis
, reportagens
datadas do ano de 2022, que mesmo que fossem reportagens atuais, não comprovam sua hipossuficiência.

Não há que se presumir a hipossuficiência de uma classe inteira de trabalhadores pelo tipo de trabalho desenvolvido. A hipossuficiência deve ser comprovada individualmente e, de acordo com os documentos apresentados
nestes autos
, não
restou comprovada
a sua hipossuficiência

Lado outro,
autorizo o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6o do CPC.

Ilegitimidade Passiva

Consta dos autos
que
tanto a Apelada
Hidrovias do Brasil – Miritituba S.A
. como a Apelada

Multigrain
Comercio LTDA
requereram a manutenção da sentença no que
pertine
ao reconhecimento das suas ilegitimidades passivas.

Tenho que o pedido mereça ser acolhido.

Isso porque, malgrado a interposição de recurso de Apelação em face da sentença, não houve qualquer insurgência do Apelante acerca da ilegitimidade passiva das referidas partes, fato que torna matéria incontroversa nos autos.

Além disso, como bem delineado pelo juízo sentenciante, não há nos autos qualquer documento que comprove relação jurídica
/contratual
entre o Apelante e as referidas partes
, visto que esta decorre unicamente entre o Apelante
e a
Robobr
Transportes Ltda
.

Assim, mantenho a ilegitimidade passiva de
Hidrovias do Brasil – Miritituba S.A
. e

Multigrain
Comercio LTDA
.

2.

Da data de chegada e demora no descarrego
d
a carga

A presente ação foi ajuizada com vistas a recebimento de diárias não pagas pela transportadora ao motorista sr.
Cleomar Henrique Graf
, ora Apelante, uma vez que
teria sido compelido a esperar por 39 (trinta e nove) horas para descarregar a carga transportada.

Sobre o tema, a Lei n. 11.442/2007, que dispõe
sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração
, prevê que o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário será de 05 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino.

A referida legislação prevê, ainda, que extrapolado o citado prazo, o transportador autônomo da carga receberá
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
. Vejamos:

“
Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

[...]

§ 5
o
O
prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)
(Vigência)
”

O Apelante afirma que chegou no destino na data de 08/10/2017
ás
21h29min, contudo, foi orientado pela Apelada Hidrovias do Brasil a se dirigir ao estacionamento de triagem terceirizado ML Estacionamento-Miritituba que afirma ser credenciado da referida empresa no Município de Itaituba/PA.

Reverbera que teve que aguardar até o dia 10/10/2017, dia em que foi realizada a descarregamento da carga transportada, contudo, não houve qualquer pagamento acerca das diárias
referentes a
espera que se
mostra
em desacordo com o §5o do art. 11 da Lei n. 11442/07.

Por outro lado, a parte Apelada
Robobr
Transportes Ltda

afirma que, conforme comprovante de movimentação do veículo fornecido pela Hidrovias do Brasil, o Apelante teria permanecido nas instalações da empresa somente pelo período de 02h34min, logo, descabia qualquer pagamento por estadia.

O cerne da questão trazida se apresenta acerca da comprovação da chegada do Apelante até o
endereço de
destino
,
bem como
acerca d
a demonstração de que teve que esperar por prazo superior ao previsto na legislação para fazer jus ao recebimento de diárias extracontratuais.

Como sabido,
o
ônus
da
prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, e incisos do CPC
.

O único documento apresentado pelo Apelante que corrobora com os seus argumentos é um comprovante de estacionamento da ML

Estacionamento-Miritituba em que consta a data de entrada na data de 08/10/2017
ás
21h29min
, que afirma ser credenciada da
Hidrovias do Brasil – Miritituba S.A
. empresa destinatária da carga
.

Diante disso, afirma que a contagem do prazo de 05 (cinco) horas previsto na
Lei n. 11.442/2007
teria sido iniciado no momento de chegada ao referido estacionamento.

Todavia,
não produz qualquer prova acerca do motivo da demora ou mesmo de recusa da empresa em realizar o descarregamento da carga antes do dia 10/10/2017
.

Em análise conjunta dos §§ previstos no art. 11 da Lei n. 11.442/2007 verifica-se que o processo de chegada da carga ocorre da seguinte maneira:

“
Art. 11.O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

§ 2o A carga ficará à disposição do interessado, após a comunicação de que trata o § 1o deste artigo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, se outra condição não for pactuada.

§ 3o Findo o prazo previsto no § 2o deste artigo, não sendo retirada, a carga será considerada abandonada.

§ 4o No caso de bem perecível ou produto perigoso, o prazo de que trata o § 2o deste artigo poderá ser reduzido, conforme a natureza da mercadoria, devendo o transportador informar o fato ao expedidor e ao destinatário.

§ 5o Atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou
à ETC
o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração.
”

Portanto,
o prazo de 05 (cinco) horas que o Apelante afirma ter sido extrapolado não se inicia com a chegada da carga ao destino
(cidade)
, mas sim o prazo compreendido para a carga/descarga da mercadoria transportada
no endereço do destino
(pátio da destinatária)
.

Perceba que a
legislação em tela prevê uma distinção entre o destino e o
endereço da carga
quando em seu §1o afirma que
a chegada ao destino (cidade) deve ser
obrigatoriamente comunicada e no §5o explicar que o prazo de 05 (cinco) horas
serão contados da chegada do veículo ao endereço de destino
(pátrio da empresa/local de descarga)
.

O estacionamento em que manteve a carga à disposição do destinatário, conforme
preconiza
o §2o, não é no mesmo endereço
propriamente dito
de onde a descarga da mercadoria aconteceu.

Além disso, não há nos autos sequer comprovação de que o ML Estacionamento é de propriedade da destinatária das mercadorias, havendo
apenas
a indicação da existência de um “convênio”
entre elas.

V
erifica-se pelo comprovante de movimentação do veículo (ID.
209705709
)
, a informação de
que o prazo de descarga foi de 02h34min,

este foi
o período de permanência do caminhão no endereço de destino
(pátio da empresa destinatária)
,
não havendo que se falar em violação ao art. 11 da Lei n. 11.442/2007.

No que se refere a
obrigatoriedade de
informação prévia
acerca do
prazo previsto para a entrega da mercadoria
, não consta nos autos qual seria o prazo informado entre a transportadora e a destinatária da carga, desse modo, não
há
como averiguar se o motorista chegou no prazo previsto.

Além disso, conforme jurisprudência, incumbia ao autor a comprovação do agendamento prévio descarregamento
, o que não correu no caso em exame.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
ESTADIA
. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE
CARGA
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
PROVA
DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada.

2. Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto.

3. A parte recorrida não fez
prova
do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
(grifo nosso)

Acerca de eventuais outras provas
, o Apelante afirma que as Apeladas poderiam ter apresentado outros documentos que pudessem minimamente comprovar o horário de chegada do caminhão no estabelecimento, como senhas de carregamento, relação de portaria dos caminhões de carga do dia,
etc
, contudo, que não teria se desincumbido.

Todavia, revisitando os autos,
observa-se que
no momento oportunizado para as partes
requererem
a produção das provas que entendiam necessárias para a
solução da
lide, o Apelante não se desincumbiu de requerer a apresentação de tais documentos que, se não eram de seu domínio, poderiam ter sido solicitados
.

Além disso, indica que lhe foi dada uma senha de carregamento que sequer foi apresentada nos autos.

Correta
, portanto, a conclusão de que o

Apelante
não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC, não merecendo qualquer reforma a sentença hostilizada

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024